Tribunal: TJSP
Processo: 2007521-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Sociedade em conta de participação. Ação de resolução de contrato cumulada com pedidos de índole indenizatória, assim como de desconstituição de personalidade jurídica. Decisão de deferimento de arresto de bem imóvel pertencente à suposta sócia. Agravo de instrumento dos réus.

Existência de fortes indícios de que os agravantes -- todos representados pelo mesmo procurador, que apresentou

Ementa:
Sociedade em conta de participação. Ação de resolução de contrato cumulada com pedidos de índole indenizatória, assim como de desconstituição de personalidade jurídica. Decisão de deferimento de arresto de bem imóvel pertencente à suposta sócia. Agravo de instrumento dos réus.

Existência de fortes indícios de que os agravantes -- todos representados pelo mesmo procurador, que apresentou contestação única -- integrem o mesmo grupo econômico. Elementos dos autos a provar, de modo suficiente para os fins deste agravo de instrumento, que uma das empresas recorrentes está envolvida em negociações fraudulentas no âmbito do mercado financeiro (pirâmide financeira).

Arresto. Finalidade de acautelar eventuais direitos que sejam reconhecidos, ao final da demanda, em prol dos agravados. Tal medida não significa que já tenha sido como certa a existência de grupo econômico; tampouco configura a proclamação, desde já, da desconsideração da personalidade jurídica. A decisão de arresto de bens se toma em caráter cautelar, se presentes os pressupostos inerentes às decisões cautelares, essencialmente "fumus boni iuris" e "periculum in mora".

Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.